Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710541-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE SILVA CRUZ, CRISTIANO SILVA CRUZ, FABIANA SILVA CRUZ, LORIELSON SILVA CRUZ, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS FONTES DECISÃO Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessária sua intimação para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Revogo, portanto, os despachos de intimação para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 10.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator